Tribunal: STF
Processo: RE 223235
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALÍQUOTA
ALUSIVA A AUTOMÓVEIS. ELEVAÇÕES DITADAS PELOS DECRETOS NºS 1.391/95
E 1.427/95. ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
À lei ordinária - e não à complementar - é que cabe
estabelecer as condições e os limites a serem observados pelo Poder
Executivo na alteração das alíquotas dos impostos enumerados no
referido dispositivo da Carta. Exigências que, relativamente ao
Imposto de Importação incidente sobre veículos, foram respeitadas
pelos decretos em apreço.
Recurso conhecido e provido.